Tribunal: TJBA
Processo: 8025582-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025582-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDNA MARIA COUTINHO NASCIMENTO Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP NÍVEL V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPETRANTE QUE REÚNE CONDIÇÕES LEGAIS PARA DEFERIMENTO DO PLEITO. CONCESSÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. APLICABILIDADE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. CUMULAÇÃO COM GFPM – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR IDÊNTICO. SUBSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. In casu, infere-se que a pretensão deduzida pela Impetrante reflete a busca do reconhecimento do direito a implementação da GAP em sua referência V, com base na paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas. 2. É devida a extensão dos seus pagamentos aos inativos e pensionistas, com base na paridade entre vencimentos e proventos, mormente porquanto, observados os arts. 42, §1º e 142, §3º, inciso X da Constituição Federal, a referida paridade para os policiais militares do Estado da Bahia encontra previsão expressa no art. 121, c/c o art. 16, II da Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), sendo que o primeiro dos dispositivos referidos tem semelhante redação à do texto original do art. 40, §4º da CF. 3. O fato do servidor não ter percebido a vantagem quando em atividade não configura óbice à pretensão, sendo este justamente o fundamento da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/01. 4. A percepção da GAP em substituição à GFPM é viável, sendo mais vantajosa à impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8025582-11.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante EDNA MARIA COUTINHO NASCIMENTO e, como impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora